Tribunal: TJDFT
Processo: 0749919-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749919-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se há correspondência da matéria recursal com o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou se o recorrente demonstrou urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. A matéria atacada pelo agravo de instrumento, relativa a suposta legitimidade da parte não evidencia qualquer prejuízo imediato ao agravante, capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada, podendo ser aventada em preliminar de apelação. 5. Não estando a decisão enquadrada em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso interposto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1673595 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível; Acórdão no 1666352 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 8o e 1.015, sustentando ser cabível agravo de instrumento in casu, tendo em vista a urgência da necessidade de se reconhecer a perda superveniente do objeto da ação e a ilegitimidade ativa da recorrida, razão pela qual pugna pela aplicação do Tema 988/STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMAS, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO, OAB/DF 28.993. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 6o, 8o e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, a decisão que motivou o ajuizamento do agravo de instrumento indeferiu o reconhecimento da perda do objeto da ação, esclarecendo que o feito discute valores de aluguéis em período em que a agravante exercia o direito de propriedade, questão que claramente não está prevista no rol do artigo 1.015. O agravante pleiteia a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, sustentando que a ausência da análise nesse momento pode gerar nulidade da sentença. Contudo, apesar de todo o esforço argumentativo da parte, não restou evidenciada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria abordada neste recurso não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Nesse caso, a parte poderá se insurgir contra a decisão no recurso de apelação, opção que fora feita pelo legislador, ao restringir as hipóteses de admissão do agravo de instrumento. Desta forma, não encontrando o Agravo de Instrumento interposto amparo na legislação processual, correta a decisão que não conheceu do recurso (ID 71676827 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74739791 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024